Tribunal: CARF
Processo: 10880.998323/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998323/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência para instrução probatória, no processo
administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na
apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998323/2011-83
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-35.842, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 56/59).
Versa o presente processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) no
15634.21381.270307.1.3.03-0200 de fl. 11, na qual a contribuinte informa possuir um direito
creditório relativo à apuração de Saldo Negativo de CSLL - Exercício 2006, no valor de R$
140.719,751.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações porque o direito
creditório reconhecido, R$ 391,80, foi insuficiente para quitar todos os débitos informados,
conforme fundamentação abaixo reproduzida (fl. 11):

Em sede de manifestação de inconformidade asseverou que as retenções
parcialmente confirmadas ou não confirmadas teriam sido efetuadas por 17 (dezessete) fontes
pagadoras diferentes, nos anos de 2005 e 2006, sendo notório que, especialmente por ocasião da
época de final e início de ano, seria impossível conseguir todos os comprovantes em tempo hábil
para apresentação da presente manifestação.
E mesmo envidando todos os seus esforços no sentido de contatar todas as fontes
pagadoras, no prazo concedido, não teria sido possível obter todos os comprovantes, razão pela
qual a Contribuinte se compromete a apresentá-los o mais rapidamente possível.
A d. DRJ diante da ausência de apresentação de documentos comprobatórios,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 21.11.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 63), apresentou Recurso Voluntário, em 20.12.2018, assim
manejado (fls. 66/77).
Sustentou que na retenção levada a efeito pela Companhia Siderúrgica Paulista –
COSIPA consta o CNPJ da filial, sendo costumeiro a DIRF e o pagamento de quem efetua a
retenção seja feito no CNPJ da matriz, concluindo que “...trata-se de hipótese em que meramente
não houve o devido cruzamento de informações”.
Asseverou que em outras retenções, promovidas pela Petrobras (empresa estatal),
o código da receita estaria incorreto, pois o código 5952 não encontra congruência. E também
somente uma das muitas retenções teria sido feita pelo CNPJ da matriz (33.000.167/0001-01).
Desta forma, para as retenções dos itens 12 a 15, temos o enquadramento na hipótese
apontada anteriormente, referente ao desencontro de informações entre o PER/DCOMP
e a DIRF correlata à retenção, dado o costumeiro uso do CNPJ da matriz nesta última.
Defendeu a aplicabilidade do artigo 37 da Lei no 9.784/1999, pois a
documentação, indispensável à resolução da presente controvérsia, encontrar-se-ia à plena
disposição da própria D. Administração, que dela dispõe desde as respectivas declarações das
fontes pagadoras.
Assim sendo, considerando a dificuldade da Recorrente na obtenção de documentação
que é essencial à resolução da controvérsia, bem como o fato de que tal documentação
se encontra à disposição da D. Administração, temos que esta deverá prover de ofício os
respectivos comprovantes das retenções nestes autos, por força do art. 37 da Lei no
9.784/1999...
Desta forma, não se mostraria cabível a improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente com base na “ausência de apresentação de
documentos comprobatórios”, quando tais documentos, para o presente caso, conforme
demonstrado, encontram-se à disposição da D. Administração responsável, devendo esta
apresenta-los de ofício nos presentes autos.
CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, requer-se primeiramente, a apresentação de ofício dos
respectivos comprovantes das retenções enumeradas no Per/Dcomp n°
15634.21381.270307.1.3.03-0200, tendo em vista que tal documentação indispensável à
resolução da controvérsia se encontra em poder da D. Administração, sendo imperiosa sua
apresentação nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/1999.
Após a apresentação dos comprovantes, uma vez confirmada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, de forma alinhada aos esclarecimentos prestados no presente
recurso, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e declarando sua NULIDADE, tendo em vista
a efetiva ocorrência das retenções que ensejam o crédito pleiteado pela Recorrente.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL remanescente no valor de R$ 140.327,95 (R$ 140.719,751 – R$ 391,802 - R$ 0,003) (art.
15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DAS RETENÇÕES
Em sua defesa a Recorrente sustentou terem ocorridos erros no preenchimento das
DIRF da fonte pagadora Petrobras, bem como ausência de batimento quando o CNPJ informado
seria de filais em especial no caso da Petrobras e Companhia Siderúrgica Paulista – COSIPA.
Também requereu a apresentação de ofício dos respectivos comprovantes das
retenções enumeradas no Per/Dcomp n° 15634.21381.270307.1.3.03-0200, tendo em vista que
tal documentação indispensável à resolução da controvérsia se encontra em poder da D.
Administração, sendo imperiosa sua apresentação nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/1999.
Pois bem.
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19964, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
3 Nenhum valor foi reconhecido pela d. DRJ
4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.

utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1435, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Tal entendimento se estende para os caso de eventuais erros de preenchimento
(códigos de receitas e CNPJ) que também seriam superados se houvesse a prova cabal do direito
creditório pleiteado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.

5 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência para apresentação de
comprovantes, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/1999, não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência teria o fito de dirimir eventuais
dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse fundadas dúvidas, seria
necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início de prova, conforme
mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas
ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula
o direito.
No caso, portanto, tem-se que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
DA COMPENSAÇÃO
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza,
no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo,
não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração. A respeito do tema, dispõe o novo Código de Processo Civil, em seu art. 373.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real
ou pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e o
imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998323/2011-83

No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto
crédito de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou contribuição social
retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto de renda sobre renda variável,
estimativas compensadas e estimativa parceladas.
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas.
Assim, não se nega o direito à compensação, desde que as parcelas integrantes do
crédito declarado sejam confirmadas, não foi o caso dos autos.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 93
DF CARF MF
Original